Tribunal: TJSP
Processo: 2217823-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2008 a 2014 – Município de Itaquaquecetuba: 1) Ilegitimidade passiva da CDHU promitente vendedora – Inocorrência, pois responde pela execução como proprietária do imóvel – Neste sentido, tese jurídica editada pelo STJ, Tema 122 e Súmula 399; 2) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada do tipo

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2008 a 2014 – Município de Itaquaquecetuba: 1) Ilegitimidade passiva da CDHU promitente vendedora – Inocorrência, pois responde pela execução como proprietária do imóvel – Neste sentido, tese jurídica editada pelo STJ, Tema 122 e Súmula 399; 2) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada do tipo sociedade de economia mista que não presta serviço público essencial – Precedentes desta Corte e do STF; 3) não há ordem de penhora quanto ao imóvel tributado e eventual cláusula de inalienabilidade pactuada no termo de permissão de uso não pode ser oposta ao credor tributário - Improcedência do incidente mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217823-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
CDHU,
é
agravado
MUNICÍPIO DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
2
VOTO No : 38499
AGRV.No : 2217823-71.2020.8.26.0000
COMARCA : ITAQUAQUECETUBA
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - IPTU de 2008 a 2014 Município de
Itaquaquecetuba: 1) Ilegitimidade passiva da CDHU
promitente vendedora Inocorrência, pois responde pela
execução como proprietária do imóvel Neste sentido, tese
jurídica editada pelo STJ, Tema 122 e Súmula 399; 2) a
CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade
privada do tipo sociedade de economia mista que não presta
serviço público essencial Precedentes desta Corte e do
STF; 3) não há ordem de penhora quanto ao imóvel
tributado e eventual cláusula de inalienabilidade pactuada
no termo de permissão de uso não pode ser oposta ao credor
tributário - Improcedência do incidente mantida -
RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pela
executada
CDHU
-
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO, contra r. decisão de fls.
238/ss, proferida em Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE
ITAQUAQUECETUBA, referente a IPTU de 2008 a 2014, pelo qual a
recorrente pretende a extinção do feito de origem, alegando: imunidade
tributária, pois teria transmitido o imóvel tributado a terceiro por
compromisso de compra e venda, bem antes do fato gerador tributário;
imunidade tributária, na medida em que seu objeto e finalidade é a
edificação de casas populares destinadas à população de baixa renda, o
que configura serviço público essencial; impenhorabilidade de bens, pois
dada a afetação de seus bens ao seu objeto social.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de que: sendo
proprietária do imóvel tributado, tem a CDHU legitimidade passiva executiva;
inexiste a alegada imunidade, pois se cuida de sociedade de economia
mista, que se sujeita ao regime das entidades privadas, não podendo fazer
jus à benesse tributária, nem a alegada impenhorabilidade de bens.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
3
3. Recurso tempestivo, tirado de autos digitais e com
preparo (fls. 28/ss), motivo pelo qual foi conhecido.
4. Porém, improcede a pretensão recursal.
Proposta a execução, a executada CDHU se opôs por
meio de exceção de pré-executividade, alegando, em suma, ilegitimidade
passiva; imunidade recíproca e impenhorabilidade de bens, sobrevindo a r.
decisão agravada, que merece ser mantida.
5. A CDHU, devidamente citada, ao ingressar nos autos
por meio de exceção de pré-executividade, alegou ilegitimidade passiva, sob
o argumento de que transferiu o imóvel a terceiro por compromisso de
compra e venda, concessão ou permissão de uso, celebrado antes do fato
gerador tributário acima menciona.
Contudo, em que pese o instrumento contratual
particular de transmissão da posse do imóvel tributado a terceiro, , a CDA
que aparelha a execução aponta a transmitente como proprietária do imóvel
tributado (fls. 2/ss).
Note-se que não foi encartada aos autos cópia da
Matrícula do imóvel objeto de compromisso e que a CDA tem presunção
legal de certeza e liquidez (art. 3o da LEF).
Com efeito, a julgar pelo cenário probatório acima
destacado, a CDHU executada ainda titulariza a propriedade do imóvel
tributado.
Assim, considerada a prova produzida nestes autos, por
ora, não é possível reconhecer a alegada ilegitimidade passiva ad causam,
tendo em vista as teses jurídicas estabelecidas pelo Egrégio STJ em
julgamento de Recurso Especial, submetido ao regime de Recursos
Repetitivos, Tema 122, nos seguintes termos:
I - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
4
II - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do
IPTU
(cf.
REsp
1111202/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2009, DJe 18/06/2009; REsp. 1110551/SP, DJe de
18/06/2009).
Na ocasião em que foram estabelecidas aludidas teses
jurídicas, foram consideradas as seguintes circunstâncias: a) os possíveis
legitimados passivos da relação obrigacional tributária previstos no art. 34
do CTN; b) pronunciamentos do Egrégio STJ sobre a questão; c) a
possibilidade do credor tributário poder valer-se de um dos sujeitos passivos
da relação tributária, eleitos na legislação local.
Outrossim, em conformidade com tais pronunciamentos,
a súmula n° 399 do Egrégio STJ:
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
No sentido supra, são pronunciamentos desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Município de Itanhaém
IPTU dos exercícios de
2016 e 2017 Imóvel prometido à venda por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra em momento anterior aos fatos geradores -
Ausência de transferência da propriedade do imóvel
no Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do
promitente vendedor para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Aplicação do art. 34 do Código
Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta
15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça
Decisão mantida - Recurso não provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
5
2132325-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de
Registro: 20/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 - Exceção de pré-
executividade
rejeitada
-
Reconhecida
a
ilegitimidade passiva ad causam do vendedor após
o registro do compromisso de venda e compra do
imóvel no CRI - Interposição de recurso especial -
Decisão do STJ pela legitimidade concomitante do
compromissário vendedor e do compromissário
comprador - Recurso devolvido à Turma Julgadora,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15 -
Decisão reformada para acatar a jurisprudência do
STJ - Recurso improvido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2138467-66.2016.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
O fato de a parte promissária compradora não ter
providenciado o dever instrumental de transcrever no respectivo CRI

Cartório de Registro de Imóveis, não vincula o fisco municipal (art. 123,
CTN). Essa omissão, atribuída ao adquirente do imóvel tributado, deve ser
resolvida entre ele e o transmitente.
Assim, as razões acima expostas conduzem à
conclusão de que, no caso, a Municipalidade poderia propor e prosseguir a
execução contra a CDHU, de modo que era o caso de rejeição da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
6
ilegitimidade passiva.
6. Da alegada imunidade recíproca. Improcedência.
Sobre a alegada imunidade reciproca, esta Câmara tem
se manifestado no sentido de que a CDHU, por ser sociedade de economia
mista, não faz jus a privilégio fiscal típico de entidade pública, ainda que sua
atividade implementação de habitações populares às famílias de baixa
renda -, seja vinculada ao Estado.
Prova disso são as ementas seguintes:
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal 1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte,
não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter
sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais
matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do
art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam - Compromissos de venda e compra não registrados
Ausência de comprovação da averbação da alienação junto ao
CRI - Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel Precedentes do
STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido
somente no período de repasse da área para a construção de
moradias.
Sentença
reformada
Recurso
provido
(Ap.
0010383-67.2012.8.26.0438, Rel. Des. Eutálio Porto, Penápolis,
15a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 27/03/2014,
Data de registro: 09/04/2014).
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal 1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
7
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte,
não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter
sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais
matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do
art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam - Compromissos de venda e compra não registrados
Ausência de comprovação da averbação da alienação junto ao
CRI - Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel Precedentes do
STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido
somente no período de repasse da área para a construção de
moradias.
Sentença
reformada
Recurso
provido
(0010383-67.2012.8.26.0438 Apelação, Relator(a): Eutálio Porto,
Comarca: Penápolis, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 27/03/2014, Data de registro:
09/04/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade -
IPTU dos exercícios de 2008 a 2011. 1) Alegação de imunidade
tributária - Não gozam as empresas públicas e de economia
mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de
sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua
natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não
podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Honorários advocatícios -
Exceção de pré-executividade rejeitada - Impossibilidade de
condenação da excipiente ao pagamento de honorários
advocatícios - Precedentes do STJ - Decisão parcialmente
reformada
-
Recurso
parcialmente
provido
(2032110-67.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento, Relator(a):
Eutálio Porto Comarca: Araraquara, Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 16/01/2014, Data de
registro: 27/01/2014).
É oportuno registrar que o c. STF já tem reconhecido
imunidade tributária em favor de sociedade de economia mista prestadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
8
de serviço público essencial, tal como o ferroviário e o prestado por Cia. de
saneamento (esgoto e água) (cf. RE 966050 AgR/MG, 2a T., j. 02/12/2016;
ARE n. 944558, j. 09/08/2016, 1a T.; ACO n. 2243, j. 17/03/2016, Pleno).
Contudo, a atividade de construção de habitações
populares por parte da CDHU, destinadas à população de baixa renda, com
o fim de proporcionar a ascensão social familiar, eliminar déficit habitacional
de pessoas carentes e possibilitar o acesso a serviços urbanos e
organização comunitária (Lei Estadual n. 905/75), por ora, não pode ser tida
como serviço público essencial.
Com efeito, a Lei Federal 7.783/89, art. 10, prevê que
são considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e
abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e
combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; III - distribuição e
comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V -
transporte coletivo; VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; VII -
telecomunicações; VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas,
equipamentos e materiais nucleares; IX - processamento de dados ligados a
serviços essenciais; X - controle de tráfego aéreo; XI - compensação
bancária.
Em seguida, no art. 11, estabelece que Nos serviços ou
atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores
ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação
dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade
aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência,
a saúde ou a segurança da população, donde se deflui que serviço público
essencial é aquele indispensável à coletividade, que não pode ser
interrompido, sob pena de gerar perigo à vida, à saúde e à segurança
populacional.
Posto isso, não poderia ser concedida a pretendida
imunidade reciproca com base em argumentos baseados no art. 150, III, “a”,
CF e § 2o, haja vista a restrição do art. 173, §§ 1o e 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
9
7. Da alegada impenhorabilidade. Improcedência.
Aduziu a CDHU recorrente a impenhorabilidade do
imóvel que lhe pertence, haja vista o art. 833, I, NCPC bem declarado
inalienável por contrato.
Rejeita-se tal alegação.
Isso porque não há ordem de penhora contra o imóvel
objeto da execução.
Além disso, a avença entre particulares que, no caso, é o
instrumento de permissão onerosa de uso entre a CDHU recorrente e o
permissionário usuário, não vincula o credor tributário, conforme art. 123 do
CTN, segundo o qual as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Registre-se que o precedente seguinte confirma a
rejeição de exceção de pré-executividade da CDHU oposta em face de
execução fiscal proposta pelo Município de Itaquaquecetuba:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal
IPTU

Exercícios
de
2008
a
2014
-
Exceção
de
preexecutividade acolhida parcialmente Pretensão
à imunidade tributária Impossibilidade Isenção de
tributos municipais - Ausência de lei Municipal que
prevê tal benefício Alegação de ilegitimidade para
figurar no polo passivo da execução, por haver
firmado,
antes
do
fato
gerador,
Contrato
de
Compromisso de Compra e Venda
Título não
registrado - Cabe ao legislador municipal eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer
das situações previstas no C.T.N.
Questão
pacificada Súmula 399 do C. Superior Tribunal de
Justiça
Decisão agravada mantida
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 38499-eom-11/9/20
10
Improvido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2288295-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Itaquaquecetuba - SAF - Setor de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020).
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, nega-se provimento ao recurso.
Nota-se que a parte recorrente tem urgência em obter
uma resposta jurisdicional, tanto que fez pretensão liminar, motivo pelo qual
o recurso foi à Turma julgadora para julgamento virtual, de modo a atender
os princípios da celeridade e razoável duração do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII; CPC, art. 139, II).
Pelo meu voto, recurso improvido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator